Tribunal: TJBA
Processo: 8007618-75.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007618-75.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILEIDE DAS VIRGENS SILVA

Advogado(s)
:
TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO EM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE FATO TAMBÉM CONFIGURADO COMO ILÍCITO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL POR MORTE DE FAMILIAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória ajuizada em face da Fazenda Pública, afastou a prescrição e manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 em razão da morte de ente familiar decorrente de fato ocorrido em 1990, posteriormente objeto de persecução penal que resultou em sentença penal condenatória proferida em 20/06/2017 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da lei no tempo e à análise da prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do grau de parentesco e aos critérios adotados para a fixação do quantum indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prescrição ao interpretar o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 em consonância com o art. 200 do Código Civil, reconhecendo que, quando o dano decorre de fato que também constitui ilícito penal, o prazo prescricional da pretensão civil somente se inicia após a prolação da sentença penal definitiva.

No caso concreto, o evento danoso ocorrido em 1990 foi objeto de persecução penal que culminou em sentença penal condenatória proferida em 20/06/2017, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal iniciou-se a partir dessa data, afastando-se a alegação de prescrição diante do ajuizamento da ação em 2020.

O acórdão também fundamenta a configuração do dano moral decorrente da morte de familiar, reconhecendo tratar-se de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) e fixando o valor da indenização com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, repercussão do fato e condições das partes.

A existência de precedentes com valores distintos para indenização por dano moral não caracteriza omissão do julgado, pois a quantificação do dano moral depende das peculiaridades de cada caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Em pretensão indenizatória decorrente de fato que também constitui ilícito penal, o prazo prescricional da ação civil inicia-se com a sentença penal condenatória, nos termos do art. 200 do Código Civil.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 200; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Apelação
n.º
8023460-95.2019.8.05.0001
, embargante
ESTADO DA BAHIA

e embargado
MARILEIDE DAS VIRGENS SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III